Tribunal: TJES
Processo: 5001488-74.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-74.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS ROSESTOLATO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pela requerida Mercado Livre em face da sentença (ID
5309050
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a pagar ao autor R$ 264,90 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais e a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, diante de falha defeito no produto adquirido pelo autor (Conjunto Central Placa Motor) que apresentou avarias, realizou a troca e o produto continuou com as mesmas avarias, não recebendo estorno pela compra.

Nos termos dos recursos inominados interpostos, a sentença deve ser reformada ao sustentar ilegitimidade passiva da requerida Mercado Livre, e no mérito alega ausência de responsabilidade pelo produto ofertado pelo vendedor, além de que não houve conduta ilícita ensejadora de reparação moral, devendo os pedidos serem julgados totalmente improcedentes, ou, paralelamente o
quantum
indenizatório reduzido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos interpostos se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA MERCADO LIVRE

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Mercado Livre,
pois trata-se de relação de consumo, e, sendo assim, as empresas da cadeia de fornecedores do serviço prestado respondem solidariamente por eventuais prejuízos causados ao consumidor e, neste sentido, a tese da requerida de que seria mero intermediador entre o consumidor e o vendedor o que não se admite, pois considerando a vulnerabilidade do consumidor e ainda, considerando que a ré tem proveito econômico na relação uma vez que possui contrato perante o vendedor, atuando conjuntamente no mercado de consumo, não se acolhe esta preliminar.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor adquiriu um Conjunto Central Placa Motor, no valor de R$ 264,90 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), através do site do Mercado Livre, todavia, o produto apresentou diversos vícios, sendo enviado para troca, porém, o novo aparelho retornou com as mesmas avarias, razão pela qual pleiteou restituição do valor pago pelo produto e indenização por danos morais.

Inicialmente, salienta-se que a
demanda se traduz em típica relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo-se considerar a afirmação do autor de que comprou produto e este apresentou vícios, do qual, além de que a requerida não apresentou nenhum fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, por restar evidenciado que a requerida não realizou o devido estorno do valor pago pelo produto, deve responder de forma objetiva pelos prejuízos causados ao recorrido, diante da ausência de excludentes das respectivas responsabilidades no caso dos autos.

Ademais, o aparelho apresentou vícios por diversas oportunidades, havendo os respectivos reparos, o que indica a existência de vício redibitório e, por outro lado, tal constatação se pode aferir das provas dos autos, pois além de juntar nota de envio de assistência técnica, anexou fotos das avarias apresentadas no produto.

Destarte, no tocante ao dano extrapatrimonial, reputa-se ao dano moral toda dor, sofrimento, angústia, tristeza e humilhação, capazes de mitigar os direitos de personalidade e, nesse sentido, considerando que o Autor tentou resolver a questão administrativamente junto ao PROCON, entretanto sem êxito, aliado ao fato de ter trocado o produto e o novo ter apresentado os mesmos problemas, dão conta de que houve lesão à personalidade, ensejando reparação por danos morais.

Quanto ao valor do dano moral, importante registrar que ao fixar o
quantum
indenizatório, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela qual entende-se razoável a manutenção em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido, sem ensejar locupletamento,
pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)